Tribunal: TJSP
Processo: 2153729-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ção de 30% para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, suspensão de eventuais apontamentos junto ao Cadin Estadual e sustação de eventual protesto – Tutela provisória de urgência indeferida– Pretensão de reforma – Possibilidade – Hipótese em que não se trata de substituição de garantia do Juízo – Agravante que não pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Desnecessidade, portanto, do depósito integral e em dinheiro do valor do débito – Possibilidade de antecipação da garantia de futura execução fiscal através da oferta de seguro garantia – Aplicação do artigo 9o, II, da LEF – Garantia ofertada que resguarda o pagamento do débito – Precedentes – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2153729-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Oferecimento de seguro garantia sem a necessidade de complementação de 30% para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, suspensão de eventuais apontamentos junto ao Cadin Estadual e sustação de eventual protesto – Tutela provisória de urgência indeferida– Pretensão de reforma – Possibilidade – Hipótese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Oferecimento de seguro garantia sem a necessidade de complementação de 30% para fins de obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, suspensão de eventuais apontamentos junto ao Cadin Estadual e sustação de eventual protesto – Tutela provisória de urgência indeferida– Pretensão de reforma – Possibilidade – Hipótese em que não se trata de substituição de garantia do Juízo – Agravante que não pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Desnecessidade, portanto, do depósito integral e em dinheiro do valor do débito – Possibilidade de antecipação da garantia de futura execução fiscal através da oferta de seguro garantia – Aplicação do artigo 9o, II, da LEF – Garantia ofertada que resguarda o pagamento do débito – Precedentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153729-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.338
Agravo de Instrumento no 2153729-17.2020.8.26.0000
Agravante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: 6a Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Juíza: Dra. Cynthia Thome
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação anulatória de débito
fiscal
ICMS
Oferecimento de seguro garantia sem a
necessidade de complementação de 30% para fins de obtenção
de certidão positiva com efeito de negativa, suspensão de
eventuais apontamentos junto ao Cadin Estadual e sustação de
eventual protesto Tutela provisória de urgência indeferida
Pretensão de reforma Possibilidade Hipótese em que não se
trata de substituição de garantia do Juízo Agravante que não
pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Desnecessidade, portanto, do depósito integral e em dinheiro
do valor do débito Possibilidade de antecipação da garantia
de futura execução fiscal através da oferta de seguro garantia
Aplicação do artigo 9o, II, da LEF Garantia ofertada que
resguarda o pagamento do débito Precedentes Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carrefour
Comércio e Indústria Ltda. contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência formulado contra o Estado de São Paulo, que visava à aceitação do seguro
garantia ofertado, correspondente ao valor atualizado do débito, sem a necessidade de
acréscimo de 30%, bem como a determinação para afastar qualquer óbice à
expedição/renovação da certidão de regularidade estadual em relação ao débito de
ICMS relativo ao Auto de Infração no 4.019.185-0, além do afastamento da
possibilidade de inclusão do seu nome no CADIN Estadual e protesto da dívida.
Sustenta o agravante, em síntese, que não há que se falar na
necessidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do débito assegurado,
uma vez que não se trata de substituição de penhora anteriormente constituída. Afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a apólice do seguro garantia observa o Comunicado SubG-CTF 03/2015, expedido
pelo próprio exequente. Assevera que o protesto de CDA e a inscrição no CADIN se
prestam a garantir o cumprimento de determinada obrigação tributária, sendo tal
objetivo alcançado pelo Fisco com a apresentação da apólice de seguro garantia.
O recurso foi processado com outorga de efeito ativo (fls.
24/25).
Foi apresentada contraminuta (fls. 32/43).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e dou-lhe provimento.
Inicialmente, cumpre consignar que, no presente caso, não é
necessário o depósito integral e em dinheiro do montante do tributo.
Isso porque tal depósito somente seria necessário se o agravante
pretendesse a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que não é o caso.
O contribuinte pretende apenas ver garantida eventual e futura
execução fiscal, relativa ao débito consignado no AIIM 4.019.185-0, com a finalidade
de obtenção da certidão prevista no art. 206 do CTN e para suspender eventuais
apontamentos junto ao Cadin Estadual, bem como sustar eventual protesto.
E tal pretensão é amplamente reconhecida pela jurisprudência,
sendo certo que o Col. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema, em
sede de recurso repetitivo, de modo a admitir a possibilidade de o contribuinte, após o
vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada
(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/12/2009, DJe 01/02/2010).
Esta Corte também já se pronunciou sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Oferecimento
de seguro garantia Decisão que deferiu a antecipação da
tutela para que que o AIIM no 4.030.972-1 e a Certidão de
Dívida Ativa no 1.239.870.162, não sejam impedimentos para a
expedição de Certidão de Regularidade Fiscal; que a Fazenda
se abstenha de inscrever a ora agravada no CADIN, ou faça a
exclusão, caso já tenha inscrito, e, para que conste de seu
banco de dados que os débitos oriundos do referido AIIM se
encontram garantidos Superveniência da Lei no 13.043/2014
que alterou o inciso II do artigo 9o da Lei no 6.830/80 Seguro
judicial é modalidade idônea e suficiente para viabilizar a
integral garantia do juízo Admissibilidade da apólice do
seguro garantia com prazo determinado de vigência, ante a
possibilidade de sua prorrogação Precedentes desta Corte e
do STJ Recurso não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2042492-46.2018.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Miluzzi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/05/2018;
Data de Registro: 07/05/2018).
“APELAÇÃO TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE -
Requerimento de certidão positiva com efeitos de negativa,
suspensão protesto da CDA, exclusão nome do CADIN e
renovação regimes especiais - Oferecimento de caução -
Medida cautelar que constitui meio adequado para garantir a
penhora
anteriormente
à execução do
débito
fiscal.
Entendimento do E. STJ - Suficiência da garantia prestada
comprovada - Garantia que se mostra idônea Possibilidade
da indicação feita pela devedora, com fundamento no art. 9o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II, da lei n.o 6.830/80 Lei n.o 13.043/14 que alterou o inciso
II do artigo 9o da Lei n.o 6.830/80 Bem que passou a compor
o rol daqueles penhoráveis na execução fiscal O seguro
garantia é suficiente para autorizar a expedição de certidão
positiva com efeito de negativa, suspender os efeitos do
protesto e obstar a inclusão no CADIN
Recurso não
provido” (TJSP; Apelação Cível 1005809-18.2017.8.26.0176;
Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Embu das Artes - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 13/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019).
Assim, a controvérsia recursal cinge-se em saber se é possível a
garantia da futura execução fiscal através de seguro garantia e se aquele apresentado
pelo agravante preenche os requisitos para que seja admitido para esse fim.
Com efeito, após a edição da Lei no 13.043/2013, que deu nova
redação ao art. 9o, II, da Lei de Execuções Fiscais, o seguro garantia foi expressamente
incluído dentre as modalidades aceitas para fins de garantia do juízo, nos seguintes
termos:
“Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros
e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida
Ativa, o executado poderá:
I (...)
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia.”
Nesse sentido, não cabe mais discussão acerca da possibilidade
ou não de aceitação do seguro garantia judicial, que está expressamente previsto na Lei
de Execuções Fiscais, o qual deve ser aceito, também, para a finalidade de se antecipar a
garantia do Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se extrai de fls. 1832/1847 dos autos principais, foi
emitida apólice no valor principal da execução, acrescida juros, atualização monetária e
acréscimos legais.
Acerca das cláusulas da apólice referentes à renovação e ao
sinistro, não se vislumbra qualquer consequência danosa à Fazenda.
Na hipótese de eventual omissão do tomador, a cláusula 7.2.2.
prevê a caracterização do sinistro, com a obrigação de pagamento de indenização pela
seguradora acaso a garantia não seja renovada no prazo de 60 dias antes do fim de sua
vigência.
O mesmo raciocínio aplica-se à validade da apólice, que, não
necessita possuir prazo indeterminado, uma vez que, não renovada no período
assinalado, resta configurado o sinistro.
Por fim, conforme entendimento firmado pelo Eg. Superior
Tribunal de Justiça, não se deve exigir o acréscimo de 30% (trinta por cento) da garantia
oferecida de forma originária, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 6.830/80, por aplicação
subsidiária do art. 848, parágrafo único, do CPC/15 (redação correspondente ao art. 656,
§2o, do CPC/73).
Isso porque tal dispositivo se refere à hipótese em que a fiança
bancária ou o seguro garantia são oferecidos em substituição à penhora, o que não é o
caso.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE O VALOR DO
DÉBITO FISCAL. ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. "É
pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça
segundo o qual a exigência mais gravosa para o executado
relativa ao acréscimo de 30%, na hipótese de substituição da
penhora por fiança bancária ou seguro garantia judicial, não
se aplica, em princípio, ao caso da penhora inicial, dada a
ausência de previsão legal" (AgInt no REsp 1316037/MA, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016). 2. Agravo interno
não provido” (STJ. AgInt no AREsp no 1.427.130-SP. Segunda
Turma; Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
23/04/2019).
Ademais, como já decidiu esta Col. Câmara: “...não vingam os
óbices apontados pelo Estado de São Paulo, até porque a apólice oferecida obedece
aos requisitos do Comunicado SubG-CTF no 03/2015, a qual dispõe que 'o valor
segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com todos os
encargos e acréscimos legais, inclusive honorários advocatícios, devidamente
atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na Dívida Ativa', e
'previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos
na Dívida Ativa'. Nesse contexto, a apólice de seguro garantia apresentada constitui
caução idônea para constituir a segurança do Juízo, vez que o Comunicado não
exige a adição de 30% do valor devido, como disposto no CPC, que, portanto, não se
aplica às execuções fiscais” (AI no 3000250-55.2018.8.26.0000; Rel. Des. SIDNEY
ROMANO DOS REIS, j. 26/03/2018).
Impõe-se, portanto, a reforma da r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora